Tribunal: TCU
Processo: 033.585/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.585/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Eduardo Rezende Honda - Presidente do CRF/RO (CPF XXX.886.701-XX). 1.2. Apensos: Processo 008.961/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.3. Responsável: Walter da Silva Jorge João (XXX.909.682-XX). 1.4. Interessado: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (22.829.881/0001-90). 1.5. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.6. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.